Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. VERBAS TRABALHISTAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR UM DOS CÔNJUGE. DÍVIDAS. PERTINÊNCIA DA DIVISÃO. ALIMENTOS EX-CÔNJUGE. TRANSITÓRIOS. PLANO DE SAÚDE DA PMDF. INCLUSÃO. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONVENCIONAIS. DEVIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que decretou o divórcio, determinou a partilha de bens e dívidas, fixou alimentos em favor da ex-cônjuge, determinou a manutenção desta no plano de saúde e fixou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Análise da (i) partilha de dívidas oriundas de empréstimos consignados; (ii) partilha de verbas recebidas a título de licença prêmio; (iii) fixação de alimentos para ex-cônjuge; (iv) manutenção da ex-cônjuge no plano de saúde funcional; e (v) fixação de honorários advocatícios reconvencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se revertidas em benefício da família, cabendo ao cônjuge que pretende afastar a comunicabilidade o ônus de provar o contrário.
4. Integram a comunhão as verbas trabalhistas, inclusive licença prêmio não usufruída, quando os direitos foram adquiridos durante o casamento, portanto, estão afetas a partilha.
5. Os alimentos entre ex-cônjuges derivam do princípio da solidariedade.
6. Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo cabíveis quando demonstrada a necessidade temporária de readaptação econômica do ex-cônjuge mais vulnerável.
7. A Lei no 10.486/2002 não contempla ex-cônjuge como dependente para fins de assistência médico-hospitalar de militar do Distrito Federal.
8. Inviável a determinação de inclusão de ex-cônjuge na assistência médica hospitalar da PMDF.
9. A reconvenção, por sua natureza autônoma, demanda fixação independente de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Em relação a dívidas contraídas durante a constância do casamento há a presunção de que os valores recebidos foram convertidos para o bem comum da família.
2. É possível a fixação de alimentos para o ex-cônjuge em condição mais vulnerável, de forma excepcional e transitória, respeitado o trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade.
3. É devida a fixação de honorários de sucumbência na reconvenção que, apesar de incidental, é autônoma da ação principal.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 85, §2o, 86, caput, e 373, I e II; Lei no 10.486/2002: art. 34; Constituição Federal: art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1651292/RS, REsp 1205408/RJ, REsp 137077/MG;
TJDFT, Acórdão 1953100, Acórdão 1813528, Acórdão 1702619.